Tribunal: STF
Processo: AI 376041
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO.  ALEGADA  OFENSA À CONSTITUIÇÃO
SURGIDA NO PRÓPRIO ARESTO RECORRIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
                        Se a alegada ofensa à Constituição surge com a
prolação do próprio acórdão, ainda que do Superior Tribunal de
Justiça que só examina questão infraconstitucional,  impõe-se a
oposição de embargos  declaratórios, a fim de que seja suprido o
requisito do prequestionamento, restando prejudicada a análise das
demais questões suscitados no extraordinário. Precedentes.